Tribunal: TJDFT
Processo: 0703274-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Rescisão contratual. Compra e venda de imóvel. Inadimplemento. Retenção parcial de valores. Objeto ilícito. Fundamentação suficiente. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por inadimplemento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto aos pedidos reconvencionais; (ii) estabelecer se a ilicitude do contrato acarreta sua nulidade, com a devolução integral dos valores pagos.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em decisão genérica ou omissa quanto aos fundamentos jurídicos articulados na reconvenção, se a motivação adotada pelo juízo a quo está inserida na ratio decidendi da sentença.
4. A ausência de registro do loteamento, por si só, não invalida o contrato firmado.
5. A existência de litígio possessório não impede, automaticamente, a celebração de negócios jurídicos sobre o bem, cabendo ao julgador avaliar, no caso concreto, a boa-fé das partes e a viabilidade da obrigação assumida.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0733639-56.2024.8.07.0001, Rel. Estáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 05/06/2025.